Tribunal: TJES
Processo: 5006460-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN FRANCE DE SOUZA SANTANA
RECORRIDO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006460-66.2023.8.08.0048

Recorrente:
ELLEN FRANCE DE SOUZA SANTANA

Recorrido:
GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SEGUNDO OS RELATOS DA INICIAL, A AUTORA TERIA CONTRATADO UM CURSO TÉCNICO EM ABRIL/2021 PELO VALOR DE R$ 13.723,75, COM CARGA HORÁRIA DE 1.200 HORAS, E INDICA QUE A RÉ INTERROMPEU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 2022 SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PEDIU A RESCISÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA DE QUE HAVIA INGRESSADO NUM CURSO EM ANDAMENTO E QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEJAMOS UM TRECHO DA R. SENTENÇA:
Discute-se neste processo se houve falha na prestação de serviço da Requerida.
Alega a Requerente que a Requerida interrompeu as aulas em razão de falta de professores. A Requerida, por sua vez, aduz inexistir falha na prestação de serviço. As fichas de frequência e também mensagens anexadas pela Requerida, especialmente no ID 25361026, evidenciam que houve a efetiva e regular prestação de serviço. No contrato de ID 25361018, a Autora afirma ter ciência de que está entrando no meio de uma turma já em andamento e que precisará concluir o restante das disciplinas pendentes. Dessa forma, tendo sido em sequência oportunizado à Requerente realizar essas disciplinas, não houve qualquer falha na prestação de serviço por parte da Requerida. Nesse sentido, é regular a conduta da Requerida ao promover as cobranças das mensalidades referente ao período de 60 dias, portanto duas mensalidades, uma vez que esse é o prazo para o contrato ser considerado rescindido, além da multa contratual por rescisão antecipada. Assim, não havendo falha na prestação de serviço da Requerida, julgo improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual revogo a decisão de ID24855488.

A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A PROVA DE PRIMEIRA APARÊNCIA MINISTRADA PELA PARTE AUTORA, TEVE SUA CAPACIDADE PERSUASIVA COMPROMETIDA PELA CONTRA-ARGUMENTAÇÃO E PROVAS EXPEDIDAS PELA PARTE DEMANDADA.

SOBRE A
ALEGAÇÃO
RECURSAL
DE FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA,
VERIFICA-SE QUE
A RECORRENTE
TOMOU CIÊNCIA DA SUA SITUAÇÃO ATRAVÉS DE “ADENDO DE TURMA EM ANDAMENTO” E QUE DEVERIA CUMPRIR AS DISCIPLINAS FALTANTES DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO. ASSIM, COM O TÉRMINO DO CURSO REGULAR EM OUTUBRO DE 2022 – NO QUAL A RECORRENTE COMPARECEU ATÉ AS ÚLTIMAS AULAS – FOI INFORMADA
A ALUNA
QUE RETOMARIAM AS AULAS EM JANEIRO DO ANO SEGUINTE, MOMENTO EM QUE PODERIA FINALIZAR AS MATÉRIAS REMANESCENTES. NO ENTANTO, A AUTORA NÃO COMPARECEU,
POIS CONFORME O DISPOSTO NA INICIAL, OPTOU POR SE MATRICULAR EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO SE VISLUMBRAM, PORTANTO, FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

POR DERRADEIRO, QUANTO À ALEGAÇÃO EM FORMA DE MANIFESTAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO APRESENTADO PELA AUTORA APÓS A SENTENÇA, VERIFICA-SE TER SIDO OPORTUNIZADO
A ELA
, EM AUDIÊNCIA UNA, A PALAVRA PARA SE MANIFESTAR
SOBRE
O PEDIDO CONTRAPOSTO, E QUE DISSE QUE NÃO POSSUÍA MAIS PROVAS, MOMENTO EM QUE, SE HOUVESSE INTERESSE, PODERIA TER APRESENTADO A INTENÇÃO DE PRODUZIR PROVAS TESTEMUNHAIS, MAS SE QUIETOU INERTE. POR TAIS RAZÕES, NÃO
HOUVE
NULIDADE/PREJUÍZO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)